Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602856-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0602856-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - CRISTIANO JOSÉ ALEGRI -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CRISTIANO JOSE ALEGRI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
CRISTIANO JOSE ALEGRI (REQUERENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724088
19/09/2023
22:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.477

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602856-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CRISTIANO JOSE ALEGRI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
REQUERENTE: CRISTIANO JOSE ALEGRI
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . C A N D I D A T O . C O N T A
BANCÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O .
A T R A S O .
ABERTURA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OUTROS
RECURSOS. IRREGULARIDADES QUE
NÃO IMPEDIRAM A FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A omissão de informação sobre a
abertura de conta bancária é irregularidade
grave que, contudo, pode ser superada se
os extratos eletrônicos foram encaminhados
pela instituição financeira e foi possível a
análise da movimentação de recursos ou,
no caso, sua ausência. Ressalva.

2. O atraso na abertura da conta bancária
constitui falha grave que, contudo, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva
quando tenha perdurado por poucos dias e
não haja indícios de movimentação
financeira anterior.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43724088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294653400000042683550
Número do documento: 23091922294653400000042683550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:41:12

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CRISTIANO JOSE ALEGRI, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 431221477); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43282713), com o extrato apontando como receitas totais R$
59.357,00, das quais R$ 39.357,00 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 59.357,00, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419809), não houve impugnação no prazo legal (id.
43440116).

Em primeira análise, a unidade técnica emitiu, com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43662497) pela aprovação com ressalvas,
apontando como inconsistências a existência de contas bancárias não registradas na
prestação de contas em exame e o atraso na abertura de conta bancária de doações para
campanha.

Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43669674), o requerente não se
manifestou (id. 43677955).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43686445).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
Num. 43724088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294653400000042683550
Número do documento: 23091922294653400000042683550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:41:12

conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

Num. 43724088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294653400000042683550
Número do documento: 23091922294653400000042683550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:41:12

A obrigatoriedade de abertura das contas bancárias está prevista na Res.
TSE n. 23.607/2019 da seguinte forma:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
Num. 43724088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294653400000042683550
Número do documento: 23091922294653400000042683550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:41:12

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados
da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os)
a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo
obriga as candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos
bancários em sua integralidade.
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas
ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas. [não destacado no original]

Em sua ficha de qualificação (id. 43355894) o prestador informou a abertura
das contas bancárias nº 300008291-2 para movimentação de "Outros Recursos" e n.
300008290-4 para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Deixou, portanto, de informar a abertura da conta n. 300008291-2, cujos
extratos foram enviados à Justiça Eleitoral pela instituição financeira.

Ocorre que, da análise dos extratos eletrônicos encaminhados, foi possível
verificar a ausência de movimentação financeira na referida conta.

Ademais, o prestador apenas recebeu recursos financeiros oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, repassados pelo partido político e
Num. 43724088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294653400000042683550
Número do documento: 23091922294653400000042683550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:41:12

movimentados na conta específica aberta para esse fim, que foi devidamente informada
na prestação de contas.

Quanto à conta n. 300009291-2, de movimentação de "Outros Recursos", foi
detectado a extrapolação do prazo limite para a abertura da conta bancária.

No caso, o CNPJ do candidato foi concedido em 11/08/2022 e o prazo de 10
dias para sua abertura encerrou-se em 21/08/2022. Assim, considerando que a conta foi
aberta somente em 01/09/2022, restou configurado o atraso de 11 dias.

O referido atraso, contudo, não impediu a análise da movimentação financeira
da campanha, não havendo indícios de que tenha havido qualquer movimentação de
outros recursos anteriormente à abertura da conta bancária em questão.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DOAÇÃO
COMPROVADA EM CONSULTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS .
1. A comprovação de doação de recursos em consulta à prestação de contas
do partido doador, comprova a origem dos recursos controvertidos,
caracterizando mera irregularidade formal. Precedentes.
2. O atraso na abertura de conta bancária, por um curto período, enseja a
aposição de ressalvas, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR. PCE nº 060289038, Acórdão, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 164, Data 22/08/2023]

Assim, não tendo ocorrido no caso concreto prejuízo para a fiscalização, as
irregularidades em questão são insuficientes para, por si sós, conduzirem à desaprovação
das contas, e podem ser superadas mediante a anotação de ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Cristiano José Alegri, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 43724088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294653400000042683550
Número do documento: 23091922294653400000042683550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:41:12

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602856-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CRISTIANO JOSE ALEGRI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A, FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770 - REQUERENTE:
CRISTIANO JOSE ALEGRI - Advogados do REQUERENTE: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A, FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294653400000042683550
Número do documento: 23091922294653400000042683550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:41:12